Tribunal: TJSP
Processo: 1023011-37.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – recurso da autora – consórcio – inadimplemento confessado – alegação de que foi induzida em erro, pois teria adquirido quota com contemplação imediata – impossibilidade – a prova do erro cabia à autora (art. 373, I, do CPC), mesmo em se tratando de relação de consumo – ausência de qualquer elemento idôneo que comprove que a ré tenha feito promessa de contemplação rápida

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – recurso da autora – consórcio – inadimplemento confessado – alegação de que foi induzida em erro, pois teria adquirido quota com contemplação imediata – impossibilidade – a prova do erro cabia à autora (art. 373, I, do CPC), mesmo em se tratando de relação de consumo – ausência de qualquer elemento idôneo que comprove que a ré tenha feito promessa de contemplação rápida – ademais, a autora tem formação em nível superior e tem discernimento, não cabendo alegar que desconhecia a impossibilidade de promessa de contemplação rápida, cuja existência, aliás, sequer foi provada - pretensão à restituição dos valores pagos de forma imediata – impossibilidade – a restituição ocorre na forma da lei, após o encerramento do grupo – ademais, a matéria não foi objeto de recurso – dano moral não configurado, já que o inadimplemento foi confessado e o erro não foi provado – recurso da autora não provido.

AÇÃO CONDENATÓRIA – recurso da ré - consórcio – ausência de resistência à rescisão do contrato, que já havia se operado quando do inadimplemento, por força de lei – declaração despicienda – comunicação da ré à autora informando acerca da restituição dos valores, inclusive sobre o prazo, após o encerramento do grupo – ausência de resistência à restituição em si mesma, pleiteando apenas que seja feita na forma da lei – possibilidade – ré que não apresentou contestação ao mérito, mas si apenas à forma – a sentença acabou por confirmar a defesa da ré – sucumbência imposta que foi indevida, já que a autora foi vencida no mérito – inversão necessária – exclusão da condenação da ré e imposição à autora, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da causa - recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023011-37.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é
apelado/apelante GRAZIELE OLIVEIRA PERRELLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento ao recurso da ré, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023011-37.2019.8.26.0564 -Voto no 16864 - smc
2
VOTO No: 16864
COMARCA: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
APTE./APDO. : Remaza Administradora de Consórcio Ltda.
APDO./APTE. : Graziele Oliveira Perrella (Justiça Gratuita)
AÇÃO
CONDENATÓRIA

recurso
da
autora

consórcio

inadimplemento confessado alegação de que foi induzida em erro, pois
teria adquirido quota com contemplação imediata impossibilidade a
prova do erro cabia à autora (art. 373, I, do CPC), mesmo em se tratando
de relação de consumo
ausência de qualquer elemento idôneo que
comprove que a ré tenha feito promessa de contemplação rápida

ademais, a autora tem formação em nível superior e tem discernimento,
não cabendo alegar que desconhecia a impossibilidade de promessa de
contemplação rápida, cuja existência, aliás, sequer foi provada -
pretensão à restituição dos valores pagos de forma imediata

impossibilidade
a restituição ocorre na forma da lei, após o
encerramento do grupo ademais, a matéria não foi objeto de recurso
dano moral não configurado, já que o inadimplemento foi confessado e o
erro não foi provado recurso da autora não provido.
AÇÃO CONDENATÓRIA
recurso da ré - consórcio
ausência de
resistência à rescisão do contrato, que já havia se operado quando do
inadimplemento, por força de lei declaração despicienda comunicação
da ré à autora informando acerca da restituição dos valores, inclusive
sobre o prazo, após o encerramento do grupo ausência de resistência à
restituição em si mesma, pleiteando apenas que seja feita na forma da lei
possibilidade ré que não apresentou contestação ao mérito, mas si
apenas à forma
a sentença acabou por confirmar a defesa da ré

sucumbência imposta que foi indevida, já que a autora foi vencida no
mérito inversão necessária exclusão da condenação da ré e imposição
à autora, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da causa - recurso
da ré provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023011-37.2019.8.26.0564 -Voto no 16864 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra. Carolina
Nabarro Munhoz Rossi, que nos autos da ação condenatória, julgou parcialmente
procedente o pedido, parta declarar a rescisão do contrato entre as partes e para
condenar a ré a restituir à autora as parcelas pagas, com atualização, a partir do
60o dia do encerramento do grupo, descontadas as taxas de administração, de
adesão e de seguro. Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas, bem
como honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.
Recorrem as partes e buscam a reforma da sentença.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora buscou informações sobre consórcio
com a ré, sendo que uma das prepostas garantiu que, no máximo, na terceira
assembleia haveria contemplação.
Resolveu contratar, o que foi feito no Grupo 1537, Quota 246,
para pagamento em 240 meses, com objeto consistente em carta de crédito no
valor de R$ 363.791,24.
Após seis meses não ocorreu a contemplação e teve que locar
um imóvel para morar.
Afirma a impossibilidade de continuar pagando as parcelas do
consórcio e pede a rescisão, com devolução imediata dos valores pagos.
Afirma a relação de consumo, a responsabilidade objetiva, o dano
moral e requer a procedência.
Em contestação, a ré admite que as partes realizaram contrato e
que a autora deixou de pagar as parcelas respectivas, razão pela qual o contrato
foi rescindido.
Alega que não houve promessa de contemplação e que o grupo
ao qual a autora pertencia não foi encerrado, o que impede a restituição imediata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023011-37.2019.8.26.0564 -Voto no 16864 - smc
4
Refuta o dano moral e requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, parta
declarar a rescisão do contrato entre as partes e para condenar a ré a restituir à
autora as parcelas pagas, com atualização, a partir do 60o dia do encerramento
do grupo, descontadas as taxas de administração, de adesão e de seguro.
Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários
fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apelação da ré (fls. 118/122).
Apelação da autora (fls. 124/132).
Contrarrazões (fls. 136/152 e fls. 156/158).
Em suas razões, a ré apelante afirma que o contrato foi
automaticamente rescindido quando da configuração da inadimplência.
Afirma que nenhum pedido formulado na inicial foi deferido à
apelada e que por isso a condenação na sucumbência não pode prevalecer.
Requer a reforma no ponto.
Também em razões, a autora apelante reitera que houve
promessa de contemplação imediata e que foi induzida a erro pela apelada.
Alega que é humilde, que deve incidir o CDC, que a propaganda
foi enganosa e que sofreu dano moral.
Requer a reforma no ponto.
Em contrarrazões, requerem o não provimento do recurso do
adverso.
É o necessário.
Com efeito, ambas as partes recorreram, mas nenhum dos
recursos está fundado no mérito da sentença.
A ré pede apenas alteração na sucumbência.
A autora pede a condenação da ré ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023011-37.2019.8.26.0564 -Voto no 16864 - smc
5
por dano moral.
Como visto, portanto, os pontos decididos na sentença acerca da
rescisão de contrato e da devolução das parcelas após o encerramento do grupo,
bem como a exclusão das taxas de administração, de adesão e de seguro, não
foram objeto de recurso de nenhuma das partes, motivo pelo qual a matéria está
preclusa. Com relação ao recurso da autora, pede apenas o
reconhecimento do dano moral, mas sem qualquer razão.
Embora se trate de relação de consumo, cabe à autora provar os
fatos constitutivos de seu direito.
A autora alega que foi induzida em erro pela ré, pois teria sido
feita uma promessa de contemplação rápida.
Ora, a autora é publicitária e jovem, de modo que tem
discernimento suficiente para saber que o contrato de consórcio tem regras
rígidas e próprias, sendo devidamente regulamentado pelo Banco Central, sem
possibilidade de que haja a venda lícita de quota contemplada, já que a
contemplação se dá por sorteio ou lance, o que, aliás, consta expressamente do
contrato assinado (fls. 78/89).
Nos documentos juntados pela autora não existe qualquer
elemento idôneo que indique que houve, de fato, a promessa de contemplação
imediata.
Como já dito, o ônus da prova dessa alegação era da autora e
nada foi feito, de modo que não é possível presumir em seu favor.
Inexiste dano moral a ser reconhecido.
A autora confessou que contratou e, por dificuldades financeiras,
ficou inadimplente.
A questão é simples: o contrato estava, mesmo rescindido com a
configuração do inadimplemento, tendo inclusive sido expedida a notificação pela
ré acerca da exclusão da autora e informando como seria feita a restituição dos
valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023011-37.2019.8.26.0564 -Voto no 16864 - smc
6
Ela, portanto, sofreu uma penalidade legalmente prevista.
Ora, uma penalidade não pode ser, ao mesmo tempo, uma causa
ensejadora de dano moral, já que foi a autora quem deu causa à situação.
Portanto, nada há para ser provido em seu recurso.
Com relação ao recurso da ré, assiste razão.
Isso porque, como já dito, a inadimplemento confessado da
autora ocasionou a rescisão do contrato (fls. 17/23) e sua exclusão.
Não houve qualquer resistência da ré à declaração de rescisão já
que ela mesma havia, antes, informado a autora acerca de sua exclusão.
Além disso, a autora não obteve o que pretendia, que era a
restituição imediata das parcelas e a indenização por dano moral, de modo que a
sucumbência, na forma aplicada, de fato está equivocada, pois a ré em momento
algum se negou à restituir os valores já pagos pela autora.
Apenas pugnou por fazê-lo na forma da lei, no que tem razão e,
aliás, foi devidamente reconhecido em sentença.
Feitas essas considerações, o caso é de rever a condenação
imposta para imputar à autora o pagamento das custas, despesas e honorários,
fixados estes em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora e
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré.
ACHILE ALESINA
Relator